Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-07.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600401-07.2024.6.16.0049

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600401-
07.2024.6.16.0049, que com base no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos
iniciais, para o fim de: a) condenar a representada Izabete Cristina Pavin a pagar multa de R$
5.000,00 por ato de propaganda eleitoral antecipada, totalizando R$ 90.000,00 por 18 atos,
correspondentes às publicações elencadas nas notas de rodapé 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18; b)
absolver a representada Izabete Cristina Pavin com relação às publicações de notas de rodapé 6, 7,
14, 15, 19, 20 e 21, diante da não configuração de atos de propaganda eleitoral antecipada.
(Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "A Transformação Não Pode Parar" com fulcro no
art. 96 da Lei n.º 9.504/97, cumulado com os artigos 3º e seguintes da Res.-TSE n. 23.608/2021, em
face de Izabete Cristina Pavin. Alega-se que, os fatos que aqui serão narrados já foram trazidos ao
conhecimento da Justiça Eleitoral nos autos de n. 0600179-16.2024.6.16.0186 que tramitaram junto
à 186ª Zona Eleitoral de Colombo. Em primeiro grau de jurisdição, foi dada parcial procedência à
demanda, no sentido de condenar Izabete a pagar (i) multa de R$ 5.000,00 por propaganda eleitoral
antecipada, totalizando R$ 90.000,00; (ii) R$ 2.000,00 à título de multa por descumprimento de
decisão judicial; e (iii) R$ 4.500,00 por litigância de má-fé. Contudo, em grau recursal, a referida
representação foi extinta sem resolução de mérito por ausência das condições da ação, uma vez
que foi reconhecida a ilegitimidade ativa do Partido Social Democrático para atuar no feito por ter
passado a integrar a Coligação representante. Nada obstante, embora tenha sido reconhecida a
ilegitimidade ativa do Partido em grau de recurso, não se pode alegar a perda do objeto da
presente demanda, uma vez que (i) não houve a resolução do mérito nos autos; (ii) o trânsito em
julgado foi certificado em 18/09/24 e (iii) todas as provas dos ilícitos praticados foram devidamente
preservadas, conforme os relatórios de preservação de prova anexos. A ofensa à isonomia do
pleito se constata de forma clara a partir das seguintes capturas de tela do Facebook e do
Instagram, as quais, apesar de apenas colacionadas uma vez na presente representação, foram
postadas, em sua maioria, em ambas as redes sociais da representada. Nessa postagem, além da
legenda, na qual evidentemente se constata propaganda antecipada (ao usar as expressões "está
mais que na hora de subir de patamar", "nossa cidade merece" e "Vamos juntos, Colombo"), no
vídeo juntado à representação a representada diz: "avançamos muito, mas agora nós temos que
subir de patamar. Aqueles asfaltos que a gente fez, que "nossa, passava lá um carro de vez em
quando" agora é muitos carros que passam, já não comporta mais o crescimento da cidade. É isso
que nós precisamos dar esse salto de qualidade pra que nós possamos dar uma boa condição e
qualidade de vida para os nossos colombenses"(...)) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
IZABETE CRISTINA PAVIN (EMBARGANTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL]
- COLOMBO - PR (EMBARGADA)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440197
27/03/2025
10:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44440197 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710120661400000043384122
Número do documento: 25032710120661400000043384122
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:46:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.501
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600401-
07.2024.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: IZABETE CRISTINA PAVIN
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
EMBARGADA: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL] - COLOMBO - PR
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
MULTA.
ALEGADA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTENÇÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por
Izabete Cristina Pavin contra acórdão que
negou
provimento
ao
recurso
da
representante e deu parcial provimento ao

Num. 44440197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710120661400000043384122
Número do documento: 25032710120661400000043384122
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:46:42
recurso da representada para reduzir a
multa aplicada para R$ 15.000,00, em
razão de propaganda eleitoral antecipada. A
embargante alega omissão na decisão ao
não aplicar integralmente precedente do
Tribunal Superior Eleitoral e reitera a
análise
das
postagens
consideradas
irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em
verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação de
precedente do TSE e à caracterização da
propaganda
eleitoral
antecipada
nas
publicações analisadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado enfrenta de forma
expressa e fundamentada os argumentos
trazidos
pela
embargante,
analisando
detalhadamente as postagens e concluindo
pela configuração da propaganda eleitoral
antecipada.
A mera discordância da parte com o
entendimento adotado pelo Tribunal não
configura
omissão,
contradição
ou
obscuridade aptas a justificar o acolhimento
dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito da
decisão, mas apenas à correção de
eventuais vícios, inexistentes no caso.
O caráter manifestamente protelatório dos
embargos é evidenciado pela repetição de
argumentos
já
analisados
e
pela
inexistência de vício na decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados, com fixação da sua natureza
protelatória, mas sem imposição de multa.
Tese de julgamento:

Num. 44440197 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710120661400000043384122
Número do documento: 25032710120661400000043384122
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:46:42
A
discordância
da
parte
com
o
entendimento adotado pelo Tribunal não
caracteriza
omissão,
contradição
ou
obscuridade aptas a justificar o acolhimento
dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito da
decisão, mas apenas à correção de vícios
estritamente processuais.
O uso de embargos de declaração com
intuito
manifestamente
protelatório
não
deve ser admitido.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Recurso na Representação nº 060030120,
Rel.
Min.
Maria
Claudia
Bucchianeri,
PSESS, j. 19.12.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44232645) opostos por IZABETE CRISTINA
PAVIN em face do acórdão nº 65.562, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso
interposto pela coligação representante e deu parcial provimento ao recurso interposto pela
representada para, reformando a sentença, reduzir o valor da multa aplicada para R$ 15.000,00.
Alega a embargante que a decisão exarada não aplicou integralmente o precedente "TSE.
Recurso na Representação nº 060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022", bem como retoma a análise das propagandas
havidas por irregulares.

Num. 44440197 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710120661400000043384122
Número do documento: 25032710120661400000043384122
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:46:42
Ao final, requer o "acolhimento dos embargos de declaração, sanando as omissões apontadas,
inclusive com a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a licitude dos materiais".
Contrarrazões apresentadas conforme id. 44255093.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão do dia
27/11/2024 (id. 44224382) e as razões foram protocoladas em 28/11/2024 (id. 44232645).
Intimada a embargada em 03/12/2024 (id. 44246967), protocolou suas contrarrazões
tempestivamente em 04/12/2024 (id. 44255093).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, após fazer digressão sobre o conteúdo do acórdão embargado,
a embargante aponta que "não se enfrentou integralmente os fatos e argumentos expostos,
especialmente sobre os precedentes deste Tribunal que afastam a caracterização de Magic
Words em casos similares e fixam as exigências para incidência da ilicitude".
Argumenta que esta Corte não aplicou integralmente o seguinte precedente: "TSE. Recurso na
Representação nº 060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 19/12/2022".

Num. 44440197 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710120661400000043384122
Número do documento: 25032710120661400000043384122
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:46:42
Sustenta que as postagens não apresentam "os três elementos obrigatórios, especialmente
porque nas publicações reconhecidas como propaganda eleitoral antecipada, há unicamente um
contexto que indica, aponta, mas de modo algum explicita um pedido de voto".
Descreve as postagens havidas como irregulares, retomando a análise das mesmas.
Pois bem. Os embargos são manifestamente improcedentes, tangenciando, ainda, um caráter
protelatório.
Primeiro, porque diversamente do que alega a embargante, o acórdão não foi omisso a respeito
do tema, tendo apenas veiculado, em alguns pontos, fundamentação em sentido contrário àquela
defendida pela requerente, conforme se verifica do seguinte trecho:
(...)
NR 9: foi aplicada multa pela seguinte postagem:
(...)
Na postagem, a recorrida lembra de uma passagem do passado e conclui: "O período de
eleições é a ocasião que você pode, e deve, fazer sua voz ser ouvida. Vamos juntos,
colombenses!"
Acompanha a publicação um vídeo, nominado "vídeo Beti 5", no qual a recorrente fala que a
eleição para prefeito é a mais importante, por ser quem cuida do lugar em que as pessoas
vivem.
Aqui a situação é nitidamente diferente: na mensagem escrita a recorrente faz uma referência
expressa à data das eleições e, nesse contexto, pede para que os colombenses vão junto com
ela. Não se trata apenas de ir junto, mas de ir junto às eleições - o que torna explícito o pedido
de votos. REJEITO.
(...)
NR 16: foi aplicada multa pela seguinte publicação:
(...)
Aqui o pedido de votos não poderia ser mais explícito, pois a recorrente diz claramente:
Temos saúde e disposição para honrar mais uma vez o voto de cada colombense que já
depositou sua confiança em nós! Prestamos bons serviços e fizemos muitas entregas para a
população, por isso me coloquei à disposição mais uma vez para a prefeitura!
Sendo manifesto e evidente o pedido de votos, REJEITO.
(...)
NR 18: foi aplicada multa pela seguinte publicação:
(...)
Na postagem, a candidata lançou a seguinte frase:
#Betiemdebate Não queremos uma Colombo governada pelas redes sociais, queremos uma
Colombo efetiva e estamos prontos para honrar o voto de cada colombense! #Colombo
#debatenaband
O que está em discussão aqui não é o debate, mas a frase constante da publicação, que traz a
expressa referência ao voto, afirmando a candidata que iria honrá-lo. Sendo expressa a
referência, REJEITO.
Verifica-se que a fundamentação reproduzida, que expressa o entendimento deste Regional
acerca da configuração da propaganda antecipada, foi suficientemente exposta no acórdão.
Dessa feita, a insurgência da embargante não se relaciona propriamente a quaisquer vícios, mas
sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Em verdade, a embargante pretende a

Num. 44440197 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710120661400000043384122
Número do documento: 25032710120661400000043384122
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:46:42
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Daí deflui a nítida natureza protelatória destes embargos, nos quais se aventa suposta
omissão absolutamente inexistente e se repete linha argumentativa que já foi expressa e
especificamente enfrentada no acórdão embargado.
Portanto, inexistindo omissão a ser sanada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação, e FIXAR a sua natureza protelatória, sem imposição de multa.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600401-07.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - EMBARGANTE: IZABETE CRISTINA PAVIN - Advogados do EMBARGANTE: JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A - EMBARGADA: A TRANSFORMAÇÃO
NÃO
PODE
PARAR
[PSD/PP/PSB/UNIÃO/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL] - COLOMBO - PR - Advogados da EMBARGADA:
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose

Num. 44440197 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710120661400000043384122
Número do documento: 25032710120661400000043384122
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:46:42
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025